Tribunal: TJPA
Processo: 0009672-88.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009672-88.2017.8.14.0028

APELANTE: JORGE EMILIO SOUSA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO MIRANDA FILHO, MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO CONCURSO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

O Candidato tem a obrigação de entregar todos os documentos exigidos no edital a que concorrer. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009672-88.2017.8.14.0028
interposta pelo
JORGE EMILIO SOUSA DE OLIVEIRA em face de SEBASTIAO MIRANDA FILHO e MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE
, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da ação de mandado de segurança, julgou extinta a ação, por falta de direito liquido e certo, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“(...) III – DO DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇO DO MÉRITO o Mandado de Segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, com base no disposto no artigo 10, da Lei nº 12.016/2009.

Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem honorários de acordo com o enunciado nº. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o verbete 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e sem custas processuais em razo da justiça gratuita deferida.”

Dos autos se extrai que Jorge Oliveira

se inscreveu no processo seletivo simplificado - SMS 2017, da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, para o cargo de atendente de consultório odontológico, cujo processo se dava mediante envio de documentos via e-mail para a banca examinadora, e posterior avaliação curricular.

Informou que enviou todos conforme previsto no edital. Todavia, fora desclassificado, sob a justificativa de no ter anexado comprovante de registro de conselho de classe, além de ter apresentado seu certificado de concluso do ensino médio, sem o verso do documento, onde consta o registro da entidade que promoveu a certificação.

Relatou que ao enviar o e-mail de inscriço, anexou todos os documentos exigidos. Esclarecendo que quanto ao registro no conselho de classe, entendeu que a declaraço de tempo de serviço que anexou suprisse a necessidade de juntada do referido registro no conselho de classe, uma vez que já fora servidor público contratado do município nos períodos de 01/01/2012 a 31/05/2005, 10/06/2015 a 31/12/2016 e 01/02/2017 a 31/02/2017.

Quanto a cópia do seu certificado de concluso do ensino médio, entende que no está expressa no edital tal exigência.

Aduz que interpôs recurso administrativo, todavia, o mesmo fora julgado pela banca examinadora, improcedente. Entende que cumpriu estritamente o edital, entretanto, a administração, em desproporcional excesso de formalismo, o desclassificou.

Por fim, requereu liminar para garantir seu retorno ao processo seletivo e convocação para a 2ª fase.

Juntou documentos.

Após regular tramitação, o feito foi sentenciado (ID Num. 413062 - Pág. 1 a 4), julgando extinta a ação, ante a ausência de direito liquido e certo, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado o autor apresentou Apelação (ID Num. 413063 - Pág. 1 a 7), requerendo a reforma do julgado, aduzindo em que pese haja vinculação ao edital, as condutas das autoridades públicas no caminhar do processo seletivo devem ser pautadas pelos princípios e regras constitucionais, eis que legalidade, em acepção moderna da expressão, engloba observâncias das normas editalícias legais e constitucionais.

E mais, asseverou que, em caso de desvirtuamento, cabe ao Poder Judiciário realizar o devido controle de legalidade dos atos administrativos emanados, o que se faz na questão em epígrafe.

Também argumentou que é possível perceber a existência de mero erro material por parte do candidato, que não causou qualquer prejuízo à lisura do certame, cuja sanção (desclassificação) reflete medida desproporcional e excesso de formalismo por parte da banca examinadora. Tal situação deve ser solucionada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em detrimento do formalismo.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a devida antecipação de tutela, a fim de determinar o retorno do apelante ao Processo Seletivo Simplificado — SMS 2017.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Marabá em ID Num. 413064, refutando os argumentos levantados na apelação e pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento. (ID Num 416400).

Coube-me a relatoria do feito. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1184387 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID Num. Num. 566654), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso, trata do inconformismo do apelante com a sua desclassificação no certame, devido a ausência de documentos exigidos no edital.

Pois bem, analisando as razões trazidas pelo recorrente, entendo que não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma.

Digo isso, pois, o próprio apelante não nega que, no ato da inscrição para o certame não juntou o comprovante de registro no conselho de classe e cópia autenticada do verso do diploma onde consta o registro da instituição que emitiu a certificação.

Inclusive ao ser desclassificado, o recorrente interpôs recurso a Banca Examinadora que decidiu da seguinte forma:

“Atendendo solicitação do candidato Jorge Emílio Sousa de Oliveira seu recurso foi analisado, onde constatou-se que o candidato, no ato de sua inscrição, não anexou ao e-mail os seguintes documentos:

1. Comprovante de registro no conselho de classe (item 6.2, inciso d do Edital do PSS-SMS 2017;

2. Verso do diploma onde consta o registro pela entidade que promoveu a certificação do mesmo, desta forma não sendo possível atestar sua autenticidade, conforme determina o artigo 48 da Lei 9.394/96.

Motivos pelo quais o candidato foi desclassificado. Desta forma, improcedem as alegações apresentadas, sendo o recurso ora apresentado indeferido.

Permanece inalterada a situação do candidato.”

Sendo assim, a decisão do juízo de piso foi correta, não merecendo reparos por este Órgão recursal.

Com tais considerações, a olho ainda o ilustre parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria:

“(...) Em face disso, vislumbra-se que a pretensão do Apelante estava prevista no Edital em discussão, e foi descumprida pelo mesmo, como bem exposto na r. sentença vergastada, ao expor que o próprio impetrante/apelante revela que não juntou o documento porque interpretou desnecessário, já que já havia trabalhado para o Município em outras ocasiões, bem como comprovou que não o anexou em conjunto com os demais.”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TORRES. EDITAL Nº 003/2011. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. A apresentação dos títulos deve observar a forma prevista no edital. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes deste Tribunal. Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 70046108098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/05/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. MUNICÍPIO DE BAGÉ. ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O Edital nº 05/2011, relativamente à prova de títulos, especificava que os diplomas de graduação - curso superior ou licenciatura plena - e os de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado devem estar devidamente registrados e para estes não serão aceitos históricos escolares, declarações ou atestados de conclusão do curso ou das respectivas disciplinas. 2. Pretensão mandamental que, sob o argumento da razoabilidade, encerra manifesta violação aos princípios da isonomia e de vinculação ao edital. 3. Segurança denegada na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70055067094, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 23/04/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registrados no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022